Tribunal: TJMT
Processo: 1021924-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021924-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ARAUJO AMARAL - CPF: 064.001.581-62 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO REGIMENTAL – FALTA GRAVE –
RECURSO DEFENSIVO
– REESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO DESCUMPRIDA UMA ÚNICA VEZ – DESPROPORCIONALIDADE –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado,
incentivando
-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade.

Assim, apesar do reeducando
ter descumprido uma das condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não recolhimento domiciliar em período noturno –, se demonstrado que assim agiu uma única vez, é desproporcional a regressão para o regime fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Rafael de Araújo Lima
,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT
., que, nos autos do PEP n.
2000053-72.2022.8.11.0040
,
determinou a
regressão definitiva do reeducando para o regime fechado
, em razão de ter ele cometido
falta grave
ao
deixar de se recolher em domicílio
, obrigação que lhe foi imposta como uma das condições para usufruto do
regime semiaberto
(fls. 319/322).

Em suas
razões
, o agravante busca o
reestabelecimento do regime prisional
semiaberto, alegando em prol deste objetivo, que a regressão de regime operada
é desproporcional à sua falta
, em especial por se tratar de fato ocorrido uma única vez (fls. 337/343).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (fls. 370/374).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 385/388):

“
Agravo em Execução Penal. Regressão ao regime fechado. Irresignação defensiva. Alegada desproporcionalidade entre a falta cometida e a regressão ao regime fechado. Pleito de restabelecimento do regime semiaberto. Inviabilidade. Agente que fora surpreendido em um bar, em horário que deveria estar recolhido em sua residência, e ainda com o aparelho de monitoração eletrônica com a bateria descarregada. Falta grave caracterizada. Regressão de regime autorizada, nos termos do artigo 118, I, da LEP. Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Rafael de Araújo Lima,
condenado à pena
5
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, pela autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2°, II do CP), cumpria pena em regime semiaberto e, em 24.07.2022, ou seja, menos de 20 dias depois de ser cientificado das condições de tal regime (dentre as quais estava a obrigação de recolhimento domiciliar em dias úteis no período compreendido entre as 20h00min. as 6h00min. do dia subsequente e, integralmente nos sábados, domingos e feriados) foi flagrado em um bar as 00h10min.

Reconhecida a falta grave, em 03.08.2022 o reeducando foi regredido definitivamente para o regime fechado.

Alega-se,
in casu
, desproporcionalidade dessa decisão, em especial porque
Rafael
deixou de observar as condições lhe impostas apenas uma vez,
no que lhe assiste razão
.

Como sabido, para o reconhecimento de falta grave e a imposição ao apenado de qualquer sanção prevista na LEP, deverão ser consideras as peculiaridades do caso concreto, mormente diante dos objetivos norteadores da execução penal, pautados na reeducação e ressocialização do reeducando. A propósito, a punição de falta grave deve ser didática, visando a reinserção do apenado no meio social, de modo, que, sobretudo, não volte a delinquir.

No caso em apreço, evidente que
a inobservância, pelo recorrente, de uma das condições impostas não refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, sobretudo por tratar-se de fato único.

Assim, diante das particularidades deste caso, entendo que a regressão regimental é medida extremamente severa, desproporcional à falta grave cometida pelo reeducando.

Acerca do tema,

colaciono os seguintes julgados:

“(...) A finalidade primeira da execução penal, bem como do sistema progressivo de cumprimento de penas, é preparar o sentenciado para sua reinserção no meio social. Muito embora o agravado de fato tenha descumprido as condições a ele impostas, sua justificativa, embora não seja suficiente para suprimir a falta grave cometida, mostra-se satisfatória para que se tome providências mais brandas que a regressão do regime para o semiaberto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.13.086427-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018)

“(...) Sabe-se que o cometimento de falta grave enseja a regressão de regime, no entanto, restando ausente qualquer comprovação de dolo na conduta da reeducanda, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo exacerbada a adoção de tal medida no caso em comento. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Contra o parecer, recurso conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0003735-75.2017.8.12.0021, Campo Grande, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 27/07/2017, p: 31/07/2017)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao Recurso de Agravo em Execução para determinar que
Rafael de Araújo Lima
seja
imediatamente
reconduzido ao regime semiaberto
, observadas as condições impostas em audiência admonitória e que deverão ser proporcionais à falta cometida, hábeis a prevenir e reprimir que o agravante cometa outra infração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023